Tribunal: TJMT
Processo: 1030398-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030398-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA DANTAS DE SOUZA - CPF: 379.866.515-04 (AGRAVADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DA CONTA POR DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A contra decisão que, em sede liminar, determinou a suspensão de conta bancária aberta em nome da autora, supostamente mediante fraude, bem como fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão da conta bancária aberta indevidamente em nome da autora;

(ii) é desproporcional o valor fixado a título de astreintes;

(iii) o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação mostra-se exíguo e desarrazoado.

III. Razões de decidir

3. A narrativa da parte agravada é verossímil e corroborada por documentos que indicam a abertura indevida da conta e sua utilização para fraudes, sem qualquer prova em contrário apresentada pela instituição financeira.

4. O perigo de dano é evidente diante da continuidade de movimentações bancárias fraudulentas, sendo a suspensão da conta medida necessária e reversível.

5. O valor de R$ 1.000,00 fixado como multa diária mostra-se razoável diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica da agravante, com respaldo na jurisprudência.

6. O prazo de 5 dias para cumprimento da decisão judicial não é exíguo, considerando a simplicidade da providência e a urgência da situação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de conta bancária aberta mediante fraude pode ser determinada em sede de tutela de urgência, quando presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano. 2. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ. 3. Multa diária fixada em R$ 1.000,00 não se revela desproporcional diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica da instituição. 4. O prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação judicial não é irrazoável quando há urgência na medida e possibilidade de execução imediata.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 300; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR (Tema 466); TJMT, N.U 1008293-85.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A - PAGSEGURO
, contra a decisão proferida pelo Dr. Yale Sabo Mendes, Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais C/C Pedido Liminar
, ajuizada por
MARIA LUCIA DANTAS DE SOUZA
, deferiu o pedido liminar, determinando que a instituição financeira suspenda a conta bancária em nome da autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras medidas cíveis e criminais cabíveis.

Sustenta o agravante, em suma, que a decisão agravada deve ser reformada por diversas razões. Alega, em primeiro lugar, que cumpriu a determinação judicial, procedendo ao bloqueio da conta, observando os procedimentos internos necessários. Assim, requer a revogação da tutela, ou, alternativamente, o reconhecimento de que a obrigação já foi cumprida.

Defende, ainda, a impossibilidade de cumprimento integral da decisão, porquanto não existem bloqueios na conta da agravada, mas apenas a necessidade de envio da documentação correta pela própria titular, não sendo razoável imputar
à agravante obrigação
impossível de ser satisfeita.

Em obediência ao princípio da eventualidade, impugna o prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da ordem, reputando-o exíguo e incompatível com os trâmites internos exigidos para o atendimento da determinação judicial.

Igualmente, impugna a multa diária estipulada em R$ 1.000,00, afirmando que o valor é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido e limitado por teto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de revisão das astreintes.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar a execução de obrigação impossível de ser cumprida e a imposição de sanção desarrazoada, pleiteando, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a impossibilidade de cumprimento da decisão ou, subsidiariamente, a minoração ou exclusão da multa, a fixação de teto para sua incidência e a majoração do prazo concedido para cumprimento.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (id. 315329896).

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (id. 315716867).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 315895362).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA LUCIA DANTAS DE SOUZA
ajuizou
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais C/C Pedido Liminar
em face de
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A – PAGSEGURO
, visando a declaração de inexistência de relação jurídica com a ré, a condenação em danos materiais e morais (id. 204194513, na origem).

Em sua inicial, a autora, aposentada pelo INSS, relata que em junho de 2025 foi vítima de fraude, ocasião que uma pessoa, se passando por agente de saúde, esteve em sua residência e lhe
solicitou
seus dados pessoais sob o pretexto de viabilizar medicamentos gratuitos.

Posteriormente, percebeu que seus proventos, antes creditados no Banco Bradesco, passaram a ser depositados no Banco Agibank, instituição com a qual jamais manteve qualquer vínculo.

Ao procurar esclarecimentos junto ao Agibank, foi informada de que uma conta havia sido aberta em seu nome, e que valores oriundos de um empréstimo foram transferidos para outra conta, igualmente em seu nome, mas no BANCO PAGSEGURO, de número 77058332-6, agência 0001.

A autora sustenta que nunca abriu conta no PAGSEGURO, tampouco autorizou tais movimentações, razão pela qual registrou boletim de ocorrência para formalizar o ocorrido.

À vista disso, requereu, liminarmente, a suspensão imediata da conta em seu nome junto à instituição financeira agravante até o julgamento final da demanda.

O juízo deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 204812223, na origem):

“(...) De proêmio, considerando os documentos anexados aos autos (Id. 204194517) que comprovam a hipossuficiência financeira da parte Autora, e com base no que estabelecem os artigos 98 e seguintes do CPC,
DEFIRO o requerimento de gratuidade pleiteado na petição inicial.

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece acolhimento.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela, por antecipar os efeitos meritórios da própria sentença,
só pode ser deferida quando exista prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado
.

Consta da inicial que a autora foi surpreendida com a abertura de conta bancária em seu nome, junto à instituição financeira ré, sem o seu conhecimento, a qual teria sido utilizada exclusivamente para a realização de empréstimos não autorizados, bem como para o recebimento e a movimentação de valores supostamente relacionados a práticas criminosas (Id. 204194524).

In casu,
os documentos anexados aos autos demonstram a verossimilhança da narrativa apresentada, indicando a existência de conta bancária aberta em nome da autora perante a instituição ré, utilizada exclusivamente para a movimentação de valores entre contas de terceiros.

Ademais,
não há dúvidas de que as regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à relação jurídica em questão
, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Portanto
, o ônus da prova recai sobre a parte requerida, uma vez que é responsável por gerir os serviços financeiros prestados, sua marca e seus funcionários, possuindo todos os elementos necessários para a elucidação da lide (art. 6o, VIII, do CDC).

Conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “A responsabilização do fornecedor de serviços somente
será afastada quando comprovar a inexistência da falha no serviço, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”. Portanto, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

Além disso, destaco que a vulnerabilidade da pessoa física consumidora é presumida e fundamenta todo o sistema consumerista, que busca promover um equilíbrio contratual. Portanto, não é razoável transferir à autora a responsabilidade de comprovar que não abriu a conta bancária na instituição financeira ré.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui uma posição sumulada em relação à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Cito a Súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Destaco que a temática em análise, quanto à abertura de contas bancárias sem o consentimento do consumidor, não é novidade na atuação do Poder Judiciário, havendo vasta jurisprudência quanto à responsabilidade da ré. Cito:

(...) (TJ-MT 10115178320178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

(...) (TJ-SP - AC: 10009890620218260405 SP 1000989-06.2021.8.26.0405, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/10/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

Quanto ao
perigo de dano
, este se torna evidente devido à continuidade da conta bancária em nome da autora, que é utilizada para o recebimento de valores decorrentes de golpes financeiros. Isso não apenas poderá aumentar os danos sofridos pela autora e por terceiros - vítimas do crime - como também facilitar a prática de novos delitos. Tal fato justifica a atuação do Poder Judiciário nesta fase inicial do processo.

Por fim, registra-se que a concessão da medida de urgência na forma determinada nesta decisão, conforme estabelecida nesta decisão,
não implica risco de irreversibilidade
, uma vez que, em caso de improcedência da ação, a Requerida poderá restabelecer a exigibilidade da conta bancária.

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)
Determinar que a requerida, PAGSEGURO INTERNET LTDA, no prazo de 5 (cinco) dias, SUSPENDA a conta bancária em nome da autora junto à instituição financeira,
sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras medidas cíveis e criminais cabíveis.

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Autora, e por consequência,
concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita
, até que se prove o contrário das informações exaradas. (...)”

Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, notadamente pela ausência de urgência e de perigo de dano.

Aduz, ademais, que a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se revela desproporcional, bem como que deveria ter sido fixado um prazo razoável para cumprimento da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
comporta parcial provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.Além disso, o § 3o do referido dispositivo estabelece que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

No caso concreto, verifica-se que a parte agravada apresentou narrativa verossímil e consistente quanto à ausência de conhecimento sobre a conta criada em seu nome junto ao agravante e a regularidade dos descontos em seu benefício.

Em contrapartida (id. 312563389), o banco réu, ora Agravante, não apresentou nenhum contrato ou termo de adesão para comprovar a legalidade da abertura da conta.

Nesse cenário, a verossimilhança das alegações autorais, aliada à ausência de documentos probatórios incontestes de qualquer tipo de contratação,
justifica o reconhecimento
da
probabilidade do direito
da parte agravada.

Além do mais, sublinha-se que a Súmula n. 479 do STJ expressamente estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por
“fortuito interno”
relativo a fraudes praticadas por terceiros, não se admitindo a alegação de fato de terceiro como excludente quando a fraude decorre de vulnerabilidades do próprio sistema bancário.

Nessa direção, encontra-se consagrada no âmbito do STJ a tese – firmada inclusive em recurso representativo de controvérsia (Tema n. 466 do STJ) –, de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(Ex vi STJ. REsp 1.197.929/PR. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24/8/2011, DJe: 12/9/2011; destaquei).

Ademais,
não há que se falar em irreversibilidade da medida ou perigo de dano
, uma vez que,
em caso de eventual improcedência da ação
, será totalmente possível ao agravante
liberar a conta
da autora, sem qualquer prejuízo.

Nesse cenário, revela-se plenamente cabível a
concessão de tutela de urgência para
suspender a conta bancária em nome da autora junto à instituição financeira
,
sob pena de multa diária,
sobretudo quando há
fundada dúvida quanto à regularidade da contratação que lhe deu origem
,
razão pela qual o
decisum
recorrido deve ser mantido neste ponto
.

No que se refere aos pedidos subsidiários de fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação e de redução do valor das
astreintes
, também
não merecem guarida.

Embora o agravante alegue que é exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui milhares de correntistas, no caso, o prazo de 05 dias para suspender a conta bancária em nome da agravada, está longe de ser desarrazoado. Conforme destacado, a conta estava sendo utilizada para o recebimento de valores decorrentes de golpes financeiros, o que enseja urgência na suspensão.

De igual modo, a alegação de que o montante fixado a título de
astreintes
seria desproporcional e capaz de ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária, observa-se que a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se adequada e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Trata-se de valor comumente arbitrado em situações similares e que guarda proporcionalidade com a gravidade do descumprimento e a capacidade econômica do agravante.

Importante ressaltar que “
A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva e visa compelir ao cumprimento de decisão judicial, não configurando enriquecimento sem causa
” (TJMT, N.U 1008293-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025).

Aliás, quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial nota-se dos autos originários que o agravante informou
ter cumprido a ordem judicial
(id. 206644261),
o que demonstra se tratar de providência simples e de fácil execução,
afastando qualquer alegação de gravosidade ou risco de dano inverso.

Portanto, conclui-se que a decisão agravada observou adequadamente os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, revelando-se correta e proporcional aos fatos narrados e demonstrados.

Inexiste elementos aptos a infirmar seus fundamentos,
razão pela qual deve ser integralmente mantida
, inclusive quanto ao valor das
astreintes
fixadas.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A - PAGSEGURO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025